Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716684-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: R M C JALES DE CARVALHO - ME RECORRIDO: SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONCORRÊNCIA. SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. MULTA. POSSIBILIDADE. 1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do CPC. 2. A teoria da imprevisão permite a dissolução ou a revisão de acordo para readequá-lo em face da superveniência de eventos extraordinários e imprevisíveis, admitindo-se sua aplicação ante a verificação de desproporcionalidade entre o que foi ajustado durante a celebração do instrumento e o valor da prestação na ocasião da execução contratual. 3. Quando a parte autora não se desincumbe do seu ônus de provar o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de evento imprevisível, é descabida a alegação de onerosidade excessiva com o fim de eximir-se do adimplemento da obrigação imposta. 4. Mostra-se pertinente a aplicação da multa prevista no contrato em virtude do descumprimento contratual. 5. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 335, 355 e 357, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, ao argumento de que o indeferimento do pedido de produção de provas documentais e testemunhais para demonstrar o desequilíbrio econômico contratual acarretou cerceamento de defesa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do TJMT, TJMG, TRT-2a Região e STJ; b) artigos 371, 421, 478 e 480, todos do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a ausência de sua responsabilidade, bem como deve ser afastada a multa que lhe foi aplicada, tendo em vista que restou demonstrada a desproporcionalidade entre o que foi ajustado durante a celebração do contrato e o valor da prestação na ocasião da execução contratual, o que implica em onerosidade excessiva, com afronta aos princípios da função social do contrato, da boa-fé contratual, da liberdade econômica e do não enriquecimento sem causa; c) artigo 156, incisos II e III, da Lei 14.133/2021, asseverando que a parte recorrida, além de não observar o devido processo legal e a necessária produção de provas quando do processo administrativo, inclusive para aplicar a multa, ofendeu os princípios constitucionais ao incluir nova penalidade, ausente de qualquer motivação, razão pela qual deve ser declarado nulo o ato administrativo que impôs a penalidade de impedimento à recorrente de contratar com a administração pública. Ao final, pede que todas as intimações e publicação sejam feitas em nome dos advogados Danilo de Maracaba Menezes, OAB/PI 7303, e Cleanto Jales de Carvalho Neto, OAB/PI 7.075-A (ID 52915344). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo desacompanhado da guia de preparo e, embora intimada para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 52927599), juntou comprovante de recolhimento simples (ID 52957991 e ID 52957993). Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO INVÁLIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. SÚMULA 187/STJ. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a petição de recurso especial foi protocolada na origem com comprovante de pagamento inválido, vez que não contém a numeração do código de barras. Ocorre que, embora intimado, o agravante não regularizou o feito na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui reiterada jurisprudência segundo a qual "[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" (AgInt no REsp 1.856.622/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.060.895/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no REsp n. 1.995.538/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.010.923/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. 3. Incide, portanto, a Súmula 187/STJ: "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não deveria ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 335, 355 e 357, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa” (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais: “2. O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 3. Rever a convicção da corte de origem de prescindibilidade da produção de provas requerida demanda reexame fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.244.039/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não mereceria curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Tampouco reuniria condições de transitar o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 371, 421, 478 e 480, todos do Código Civil, uma vez que está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório e contratual dos autos, procedimento vedado pelos verbetes sumulares 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colheria o recurso no tocante ao aludido malferimento ao artigo 156, incisos II e III, da Lei 14.133/2021, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Por fim, determino que todas as intimações e publicação relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados Danilo de Maracaba Menezes, OAB/PI 7303, e Cleanto Jales de Carvalho Neto, OAB/PI 7.075-A (ID 52915344). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025